Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713227-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: QUEREN GABRIELE DE LIMA LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor da paciente QUEREN GABRIELE DE LIMA LOPES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas, especificamente por transportar maconha, caracterizando um caso clássico de "mula". Indica que a prisão preventiva foi fundamentada na suposta violação à ordem pública. Sustenta que a paciente é primária, tem 19 anos, está estudando e possui endereço fixo, acrescentando que já foi obtida vaga em instituições de acolhimento, caso o endereço fornecido fosse insuficiente. Verbera, ainda, que a prisão preventiva é desnecessária, pois o delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não há indicativos concretos de risco à aplicação da lei penal ou de que a paciente pretenda se evadir, apontando que a jurisprudência tem admitido, em casos de tráfico privilegiado, a pena pode ser restritiva de direitos, não justificando a manutenção da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para expedição imediata de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da concessão da ordem de habeas corpus ao final, com a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante por transportar maconha, caracterizando um caso clássico de "mula" e que a conversão em preventiva foi fundamentada na suposta violação à ordem pública. Sustenta que a paciente é primária, tem 19 anos, está estudando e possui endereço fixo, acrescentando que já foi obtida vaga em instituições de acolhimento, caso o endereço fornecido fosse insuficiente. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos deste writ e da ação originária (AuPrFl 0717515-61.2025.8.07.0001) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante lavrado pela Polícia Federal, termo de depoimento do condutor EMÍLIO, termo de depoimento da testemunha MONICA, termo de qualificação e interrogatório de ERINALDO, termo de qualificação e interrogatório de QUEREN, termo de apreensão, laudos de perícia criminal federal (preliminar), arquivo de mídia do interrogatório de QUEREN, arquivo de mídia do interrogatório de ERINALDO, arquivo de mídia do depoimento do condutor EMILIO e arquivo de mídia do depoimento da testemunha MONICA, todos constantes no ID 231618272 dos autos de origem. Consoante se extrai do referido acervo, a paciente juntamente com ERINALDO foram presos em flagrante delito por terem sido surpreendidos na prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, isto é, por estarem transportando, em voo doméstico proveniente da região Norte com destino a Brasília/DF, substância entorpecente análoga à maconha, em suas respectivas bagagens., A paciente e a outra pessoa presa em flagrante confessaram que se tratava de droga destina ao tráfico de drogas proveniente de Manaus com destino a Brasília. Neste contexto, está demonstrada, em tese, a conduta tipificada nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, porquanto a paciente, durante sua viagem de Manaus/AM para Brasília/DF, transportava em sua bagagem cerca de 12 kg de maconha. Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. A Defesa Técnica sustenta que a paciente é primária, tem 19 anos, está estudando e possui endereço fixo, acrescentando que já foi obtida vaga em instituições de acolhimento, caso o endereço fornecido fosse insuficiente. Vale destacar que, não obstante a vindicada primariedade do paciente, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A existência de instituição que poderia abrigar a paciente não se constitui em circunstância apta a afastar a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e à garantia do processo penal. Vale destacar que a representativa quantidade apreendida e a destinação voltada para o tráfico interestadual evidenciam a gravidade da conduta e o envolvimento com associação ou organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006). 2.Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo de origem, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Avaliar: (i) a regularidade e a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva encontra suporte nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta – transporte de 997,40 g de cocaína em veículo automotor, durante blitz policial, com indícios de tráfico interestadual de drogas. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, evidenciando comprovação da materialidade e indícios de autoria e o risco do estado de liberdade (necessidade de acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva). 6. Não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de elementos que demonstrem arbitrariedade ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada. (Acórdão 1952689, 0744565-02.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. 2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus. 3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. 4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1917808, 0734429-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.